Tribunal: TJSP
Processo: 0169661-56.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compra e venda de bem imóvel com pacto de alienação fiduciária em garantia – Acórdão de parcial provimento da apelação interposta pela autora, ora embargada, contra a sentença de improcedência da pretensão de restituição das quantias pagas, mantido quando do julgamento dos embargos infringentes – Embargos de declaração rejeitados – Novo julgamento dos embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Compra e venda de bem imóvel com pacto de alienação fiduciária em garantia – Acórdão de parcial provimento da apelação interposta pela autora, ora embargada, contra a sentença de improcedência da pretensão de restituição das quantias pagas, mantido quando do julgamento dos embargos infringentes – Embargos de declaração rejeitados – Novo julgamento dos embargos de declaração determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, com a aplicação da legislação específica (Lei Federal no 9.514/97) – Pretensão de restituição de quantias pagas atrelada ao disposto no artigo 27, parágrafo 6o, da Lei Federal no 9.514/97, em detrimento da previsão do artigo 53, do Código de Defesa do Consumidor – Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento à apelação, mantida a sentença de improcedência do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0169661-56.2009.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante BROOKFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO), é embargado SIMONI DE
GODOY LOMBA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), LUIZ EURICO, MARIO A. SILVEIRA E
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0169661-56.2009.8.26.0100/50001 – VOTO No 39.173 – WPS
2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0169661-56.2009.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BROKFIELD RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S. A.
EMBARGADA: SIMONI DE GODOY LOMBA
INTERESSADA BRASCAN IMOBILIÁRIA INCOROPORAÇÕES S. A.
VOTO No 39.173
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Compra e venda de bem
imóvel com pacto de alienação fiduciária em garantia –
Acórdão de parcial provimento da apelação interposta pela
autora,
ora
embargada,
contra
a
sentença
de
improcedência da pretensão de restituição das quantias
pagas, mantido quando do julgamento dos embargos
infringentes Embargos de declaração rejeitados Novo
julgamento dos embargos de declaração determinado pelo
Superior Tribunal de Justiça, com a aplicação da legislação
específica (Lei Federal no 9.514/97)
Pretensão de
restituição de quantias pagas atrelada ao disposto no
artigo 27, parágrafo 6o, da Lei Federal no 9.514/97, em
detrimento da previsão do artigo 53, do Código de Defesa
do Consumidor
Embargos acolhidos, com efeitos
modificativos, para negar provimento à apelação, mantida
a sentença de improcedência do pedido.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de rejeição dos embargos de declaração ao acórdão que rejeitou os
embargos infringentes opostos ao venerando acórdão de provimento parcial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0169661-56.2009.8.26.0100/50001 – VOTO No 39.173 – WPS
3/6
apelação interposta pela ora embargada contra r. sentença de improcedência
da pretensão declaratória de nulidade de cláusulas de contrato de compra e
venda de bem imóvel, com pacto acessório de alienação fiduciária em
garantia, cumulada com pedido de restituição de parte das quantias pagas
pela devedora fiduciante.
Alega a embargante que o caso dos autos não se refere
a simples compromisso de compra e venda, mas de instrumento de compra e
venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, submetido à Lei
Federal no 9.514/97. Sustenta que o pedido de devolução de parcelas pagas
contraria o artigo 27, da Lei Federal no 9.514/97, não se aplicando ao caso o
artigo 53, do Código de Defesa do Consumidor, pois a simples existência de
leilões como meio de devolução de valores ao comprador fiduciante não
significa a estipulação da perda total do preço. Alega que houve omissão
quanto à correta descrição dos fatos e realidade jurídica da causa, além de
violação direta dos artigos 26 e 27, da Lei Federal no 9.514/97.
Anoto que referidos embargos de declaração foram
julgados a 27.01.2014, rejeitados nos termos do v. acórdão de fls. 591/593,
desta Câmara, da relatoria do Desembargador já aposentado Eros Piceli.
Os embargos infringentes e os declaratórios opostos pela
embargante foram rejeitados (fls. 642/644 e 662/666).
Irresignada, a embargante interpôs recurso especial com
fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição Federal, alegando violação
dos artigos 26 e 27, da Lei Federal no 9.514/97, sob o argumento de que, na
rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel adjeto à
alienação fiduciária deve ser aplicada a norma específica (fls. 696).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0169661-56.2009.8.26.0100/50001 – VOTO No 39.173 – WPS
4/6
Com as contrarrazões, o recurso não foi admitido, tendo
seguimento por força de agravo provido.
Em seguida, o Superior Tribunal de Justiça deu
provimento ao recurso especial interposto pela embargante, determinando
novo julgamento dos seus embargos de declaração, com a aplicação da
legislação específica (Lei Federal no 9.514/97), por considerar que a
jurisprudência daquela Corte é no sentido de que a inadimplência do devedor,
a consolidação da propriedade e a alienação do bem são regidas pela
legislação especial da alienação fiduciária de imóveis (Lei Federal no 9.514/97)
(fls. 698/700).
É o relatório.
Anoto, inicialmente, que, em virtude da aposentadoria do
Desembargador EROS PICELI, relator original do recurso, os autos me vieram
conclusos para julgamento dos embargos de declaração.
Constou no v. acórdão embargado que, no caso
concreto, a aplicação formal da lei acarretaria subversão dos princípios, pois a
autora pagou aproximadamente R$ 325.000,00 do total de R$ 458.000,00 e a
ré não sofreu qualquer prejuízo ante a revenda do bem por preço atualizado,
impondo-se, portanto, a manutenção da solução adota pela maioria, que
reconheceu seu direito à restituição das parcelas pagas do financiamento,
deduzidas da taxa de ocupação e de todas as despesas, taxas e tributos
incidentes sobre o imóvel, vencidos e não pagos no período em que o ocupou
(fls. 592/593).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0169661-56.2009.8.26.0100/50001 – VOTO No 39.173 – WPS
5/6
De acordo com o determinado no v. acórdão proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial interposto pela ré ora
embargante, passa-se, agora, ao novo julgamento dos embargos de
declaração, à luz apenas do que dispõe a Lei Federal no 9.514/97, o que
impõe à Turma Julgadora, portanto, o acolhimento dos embargos de
declaração, para, atribuindo-lhes, excepcionalmente, efeitos modificativos,
negar provimento à apelação interposta pela ora embargada e manter a
sentença de improcedência do pedido de restituição das parcelas pagas do
financiamento.
Com efeito, o direito da autora embargada, em face do
não pagamento da dívida, da consolidação da propriedade em mãos da
embargante e dos leilões do imóvel sem licitantes, resume-se à quitação do
devido, mediante termo próprio, sem nada do que pagou a ser restituído.
É o que decorre da aplicação do referido diploma legal.
Incabível, entretanto, a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, § 11, do Novo Código de
Processo Civil, pois a apelação foi interposta contra sentença publicada antes
da vigência do Novo Código de Processo Civil, a 18 de março de 2016. Neste
sentido, o Enunciado Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça:
"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".
Isto posto, voto pelo acolhimento dos embargos de
declaração para, atribuindo-lhes, em caráter excepcional, efeitos modificativos,
negar provimento à apelação interposta pela autora, mantendo-se a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0169661-56.2009.8.26.0100/50001 – VOTO No 39.173 – WPS
6/6
de improcedência da ação.
SÁ DUARTE
Relator